Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006818-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS AVALONE JUNIOR - CPF: 205.824.631-49 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO MOREIRA OLIVEIRA AVALONE - CPF: 230.056.701-63 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1ª VOGAL); DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO E PERDA DE CONEXÃO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo e a realocação do consumidor apenas 24 horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral
para cada promovente
(R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo e perda de conexão com realocação para voo no dia seguinte, causando atraso de 24 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
CARLOS AVALONE JUNIOR e MARIA DO CARMO MOREIRA OLIVEIRA AVALONE
em desfavor da empresa
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a empresa Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelos autores, sendo para cada um o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN), devendo a correção monetária e os juros moratórios incidirem a partir da prolação da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade de alteração da malha aérea de modo que não possui qualquer responsabilidade. Alegou que que inexiste dano moral posto que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral em razão do cancelamento do voo, com consequente perda de conexão de conexão, com a consequente realocação para voo no dia seguinte, causando atraso de 24 horas para chegada ao destino final. Cito trecho da sentença em que o magistrado descreve os fatos, tais como voo, trajeto, horário de partida e realocação, bem como o prazo de demora para chegada ao destino final:

Os reclamantes comprovaram ter adquirido passagens aéreas da empresa reclamada para o dia 03.02.2020, com saída de Rio de Janeiro-São Paulo (conexão) – Cuiabá, bem como que o voo foi cancelado indevidamente e remarcado para o dia 04.02.2020 com chegada as 18:10.

Não obstante a Reclamada alegue que a alteração do voo ocorreu diante da necessidade de readequação da malha aérea, não restou devidamente comprovado nos autos.

Verifica-se, portanto a prática de ato ilícito por parte da empresa Reclamada que não cumpriu com as suas obrigações contratuais, impedindo que os reclamantes chegassem ao seu destino no horário marcado.

Além disso, o atraso do voo, e o fato de ter reacomodado no dia seguinte, não afasta a sua responsabilidade.

Desse modo, não comprovando a empresa Reclamada o motivo que ensejou o cancelamento do voo, forçoso reconhecer que houve falha em sua prestação de serviço, uma vez que não cumpriu com o contrato celebrado com os reclamantes, em especial o horário de embarque que ocasionou atraso de mais de 24(vinte e quatro) horas para que os autores chegassem ao seu destino final.

Portanto, o consumidor chegou ao destino final 24 horas depois do previsto.

O cancelamento é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, entende que não possui qualquer responsabilidade porque o atraso decorreu da necessidade de alteração da malha aérea.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 24 horas para chegada ao destino final.

A sentença, pois, deve ser mantida, inclusive quanto ao valor da condenação, posto que razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021